Tribunal: TJSP
Processo: 9001723-81.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP – Nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual foram opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de "ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão" – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000177434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 9001723-81.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante EDESIO BATISTA DAS NEVES
SOBRINHO, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14225
Embargos de Declaração no 9001723-81.2019.8.26.0050/50000
Comarca
: São Paulo
Embargante
: EDESIO BATISTA DAS NEVES SOBRINHO

Embargos de Declaração Inocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP Nítido caráter
infringente Impossibilidade de rediscussão em sede de
embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual
foram opostos
Acórdão cujo conteúdo não demanda
esclarecimento algum, ante a inexistência de “ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão”

Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDESIO
BATISTA DAS NEVES SOBRINHO em face do v. Acórdão de fls.
248/252, o qual comportaria aclaramento, nos termos das razões de
fls. 255/258.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Por meio do referido Acórdão, ora embargado, esta Colenda 7a
Câmara Criminal, por votação unânime, negou provimento ao recurso
de Agravo em Execução proposto pelo i. Advogado do sentenciado
contra decisão emanada da vara de origem, que homologara decisão
administrativa referente à falta disciplinar por ele praticada em
24.11.2017.
Alega agora o Embargante que o v. Acórdão padece de
omissão sobre ponto relevante, pois a Turma Julgadora não teria
examinado o argumento de que EDESIO, na ocasião da falta
disciplinar, “corria sério risco de vida” no interior da unidade prisional
onde estava recolhido.
É o relatório.
Os embargos ficam rejeitados, uma vez que possuem caráter
nitidamente infringente.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos
de declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão quando padecer
de vício ou falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.
Desse modo, como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA1, os
embargos “são recurso, já que provocam novo exame da matéria,
esclarecendo-a e dissipando dúvidas, muito embora não possam
alterar ou modificar a decisão em sua essência. Com efeito, esses
embargos têm a finalidade somente de esclarecer, e esclarecer não é
modificar, alterar, mudar ou corrigir. Eles não suprimem nem
1 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
adicionam, mas confirmam, esclarecendo”.
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no
artigo 619 do Código de Processo Penal, que vincula a
admissibilidade dos embargos às hipóteses em que houver
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Com o exame da decisão embargada, conclui-se sem maior
esforço que a fundamentação nela contida não padece de déficit ou
obstrução lógica que devam ensejar esclarecimentos, tendo a questão
apontada pelo embargante como objeto de dúvida sido bem
enfrentada no v. Acórdão ora guerreado, que não se ressente, por
conseguinte, de qualquer defeito sanável por esta via.
De fato, uma breve leitura do aresto é suficiente para se concluir
que não existe em seu conteúdo qualquer omissão, contradição ou
obscuridade que pudesse justificar a interposição de embargos de
declaração, do que resulta inequívoca a certeza de que o pedido está
voltado ao mero reexame daquilo que restou sobejamente analisado.
No que respeita, especificamente, à matéria sobre a qual se
projeta a crítica formulada pelo embargante, verifica-se que foi objeto
de tratamento adequado pelos ii. Desembargadores componentes da
Turma Julgadora que examinou o Agravo em Execução manejado
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo de Primeiro Grau, que
homologou o reconhecimento da falta grave praticada em 24.11.2017.
Conforme destacado no v. Acórdão (fls. 158/166), EDESIO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desobedeceu a ordem de agente penitenciário no sentido de ser
encaminhado a outra cela habitacional da unidade prisional onde
estava cumprindo sua pena carcerária.
Não se apurou, na ocasião, qualquer evidência de que ele
estava sob risco de vida ou de sofrer violação à sua integridade física,
tendo sido ressaltado pelo i. Julgador de Primeiro Grau que “(...) o
sentenciado possui histórico de desavenças com o habitante Orlando
Marques dos Santos, no entanto, este sentenciado foi beneficiado
com a progressão de regime e, portanto, não oferece qualquer perigo
ao sentenciado em tela. Além disso, caso o sentenciado se sentisse
verdadeiramente ameaçado poderia ter solicitado medida Preventiva
de Seguro Pessoal, o que não fez em momento algum”.
Das razões dos embargos, portanto, dimana de modo
clarividente que eles não foram deduzidos com propósito outro que
não o de ensejar o reexame da questão material já avaliada e decidida
por ocasião do julgamento do Agravo em Execução interposto pela
defesa, revestindo-se de caráter infringente.
É o quanto basta para sua rejeição, uma vez que os aclaratórios
não podem ter como escopo a obtenção de novo pronunciamento
sobre matéria já julgada pelo órgão jurisdicional a quem é dirigido2.
Esse é o entendimento já assentado na jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, v.g. [sem destaques nos originais]:
2 Como observam NERY JÚNIOR, Nelson & Rosa Maria DE ANDRADE NERY, Rosa Maria, Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, "Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl". No mesmo sentido: "O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento" (STJ-Corte
Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
619
DOCPP.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃOSUFICIENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INFRINGÊNCIA DO
JULGADO.IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, consoante se extrai do art. 619
do CPP, constituem espécie de recurso de índole particular, com objetivo restrito à
complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente eivada de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, via de regra, natureza de
recurso com efeito modificativo. 2. A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa
em relação a pontos considerados irrelevantes pelo 'decisum' não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar
acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles
considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorrera 'in casu'. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 185007 RS 2010/0169423-4, Relator: Ministra
ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de
Julgamento: 19/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012)
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. - Segundo a moldura do cânon inscrito no art.
619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, podendo aos mesmos ser conferido efeito infringente ou
modificativos, não podendo ser utilizados para simples reexame do mérito de decisão que não
padece de quaisquer dos vícios elencados. - Se o juiz monocrático negou o pedido de gratuidade
judiciária, considerando ausentes os requisitos necessários, não cabe a esta Corte, em sede
recurso especial, rever a matéria, ante o óbice da Súmula no 07/STJ. - Embargos rejeitados. (STJ
- EDcl no REsp: 294696 RS 2000/0137767-1, Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de
Julgamento: 06/06/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.07.2002 p. 413)

Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
OTAVIO ROCHA
Relator